Tribunal: TJMT
Processo: 1024117-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024117-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicidio qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ROGERIO DA SILVA ALVES - CPF: 070.924.543-28 (PACIENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), WELLITON DOS SANTOS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ABRAAO FELIX SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA (VÍTIMA), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO [ART. 121, CAPUT, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CP], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288 DO CP] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI 10.826/2003] –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
NEGATIVA DE AUTORIA
–

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO
–
VEDAÇÃO NA ESTREITA VIA MANDAMENTAL –

TESE A SER APRECIADA

NA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO

–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA–
INVIABILIDADE – REQUISITOS [ART. 310, II, ART.311, ART.312, E ART.313, I, DO CPP]– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS – EVIDENCIAÇÃO – CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO NA SUPOSTA DINÂMICA DELITIVA
–

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

IRRELEVÂNCIA
– PRECEDENTES [
STF, HC no. 174102] E
STJ [HC
no.
738.975] –

CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS [ART.319 CPP] –
INUFICIÊNCIA
–

PRECEDENTES STJ [HC n. 764.772] E TJMT [N.U 1023460-84.2021.8.11.0000]
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Não há que se falar em falta de fundamentação do Decreto da prisão preventiva, quando evidenciados seus requisitos, uma vez comprovada a materialidade do ilícito e a existência de indícios suficientes de autoria, conjugados com a necessidade da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e risco de reiteração delitiva, baseados em elementos concretos, como se constata do caso vertente.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão
de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
ROGÉRIO DA SILVA ALVES
, com apoio no art. 5o, LXV e LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 647 e 648, I e IV, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista de Nova Mutum/MT (ID.151569190).

Extrai-se, que o paciente foi preso em flagrante
nos
autos no.
1006298-75.2022.8.11.0086 pela prática, em tese, de tentativa de homicídio (art. 121, ‘
caput
’ com art. 14, II, ambos do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), sendo o auto de prisão em flagrante

convertido em segregação cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e pelo risco de reiteração delitiva.

Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência dos requisitos da prisão preventiva na decisão concernentes a ordem pública, instrução criminal e de reiteração criminosa, 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Argumenta, que não há adequação da prisão para o caso em tela, isto porque não foi demonstrado o risco que em liberdade o paciente representa para a sociedade, pois o beneficiário é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita.

Explicita também, que não foi apontado pela autoridade coatora a indicação da gravidade concreta da conduta, oportunidade em que ressalta que o fato ora investigado é isolado sua vida do paciente. Ademais, afirma que não há indicativos de dedicação à atividade criminosa pelo beneficiário ou que tenha condenações ou investigações em seu desfavor, faltando então o
periculum libertatis
.

Informa ainda, que inexistem indícios suficientes de autoria, de maneira que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas no caso concreto, razão pela qual pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de cautelares diversas em substituição.

A liminar foi indeferida (ID 15195155) sendo prestadas as informações da pela Autoridade Coatora (ID. 152886651).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 153512156)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM A POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES, NA FORMA TENTADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, PREVISTOS NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, DA LEI No 10.826/2003 – 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR O ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM OS CRIMES QUE CULMINARAM EM SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO SE PRESTA À ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS DOS AUTOS, A QUAL SOMENTE É CABÍVEL NO CURSO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – 2) ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO SE ENCONTRA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NÃO RESTANDO EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO AS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA PRISÃO PREVENTIVA, ELENCADAS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSUBSISTÊNCIA – IMPÕE-SE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE DO PACIENTE, SE A PRISÃO RESTOU NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, LEVANDO-SE EM CONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO SUPOSTO CRIME E, SOBRETUDO, DIANTE DAS PECULIARIDADES QUE ENVOLVERAM OS FATOS – 3) SUSTENTADA PRESENÇA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS [PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA], A JUSTIFICAR A LIBERDADE E SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, DO CPP) – NÃO CABIMENTO – AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SÃO GARANTIDORAS DE EVENTUAL DIREITO DE LIBERDADE, QUANDO OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS (NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA) RECOMENDAM A SUA MANUTENÇÃO NO CÁRCERE – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar

impetrado em favor de ROGERIO DA SILVA ALVES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT.

Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do Col.. STJ:

"[...]a negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"[...]O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

(N.U 1014670-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Neste diapasão, afigura-se que o
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

Avançando no tema,
consoante a tese da
ausência de fundamentação ou inadequação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente que possa ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal, tenho que não assiste razão o paciente. Nesse sentido, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, além de risco de reiteração delitiva, conforme abaixo transcrevo, em síntese:

“(...)1. Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado no dia 14 (quatorze) de novembro de 2022, segunda-feira, às 10h46min, em desfavor de WELLITON DOS SANTOS SILVA;
ROGÉRIO DA SILVA ALVES
; ABRAÃO FELIX SOUZA e JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, qualificado(s) no(s) autos, preso(s) pela suposta prática dos crimes de (i) homicídio tentado [art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal], tendo como vítima Douglas; (ii) associação criminosa [art. 288 do Código Penal] e (iii) porte ilegal de armamento de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei Federal n° 10.826/2003].

A autoridade policial comunicou eletronicamente a prisão ao Juízo na data de 14 (quatorze) de novembro de 2022, segunda-feira, às 17h15min, sendo o feito recebido em gabinete na mesma data e horário via PJe Plantão. Realizada nesta data (15/11/2022) audiência de custódia. É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, verbis: “Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O relaxamento da prisão pressupõe ilegalidade da restrição da liberdade imposta a alguém, podendo se manifestar, dentre outros casos, nas hipóteses de inexistência de flagrante delito, de lavratura do auto de prisão em flagrante sem a observância das formalidades legais e de prisão preventiva decretada por juiz incompetente.

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre quando estiverem presentes os motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP [(a) prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (fumus comissi delicti), (b) garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis)], e ocorrerem os requisitos legais inscritos no art. 313 do CPP [(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, (b) investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, (c) quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, e (d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento], e desde que se revele ineficaz ou insuficiente a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Por sua vez, a liberdade provisória (CF, art. 5o, inc. LXVI) é uma medida de contracautela incidente sobre as prisões legais, em que se sub-roga o cárcere ad custodiam decorrente da prisão cautelar (CPP, art. 310, inc. III c/c art. 321), bem como é uma medida cautelar autônoma, que pode ser aplicada com a imposição de uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 321). Pois bem.

Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das testemunhas, bem como do indiciado, assinados por todos. Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, pois os flagrados foram perseguidos, logo após, pela autoridade policial em situação que faça presumir serem eles os autores da infração e foram encontrados, logo depois, com instrumentos, armas e objetos que façam presumir serem eles os autores da infração.

Destaque-se, em relação à tese defensiva de descumprimento do prazo previsto no artigo 310, § 4o, do Código de Processo Penal (24 horas para realização da audiência de custódia), que esse preceito legal teve suspensa sua eficácia, conforme decisão monocrática do Ministro Luiz Fux nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.305.

Ademais, inexiste, neste caso em concreto, constrangimento ilegal apto a ser remediado de pronto, porquanto os custodiados estão acompanhados de seus advogados constituídos e, antes do início da solenidade, este magistrado esclareceu os objetivos desta audiência de custódia.

Ainda que não fosse o bastante, o relatório denota que a audiência de custódia está sendo realizada dentro do prazo de 24 horas após este Juízo Plantonista ter sido comunicado da prisão em flagrante, já que a autoridade policial comunicou eletronicamente a prisão na data de 14 (quatorze) de novembro de 2022, segunda-feira, às 17h15min, tendo sido a custódia realizada em 15 (quinze) de novembro de 2022, terça-feira, às 10h30min.

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Infere-se dos autos que na noite do dia 13/11/2022, domingo, populares, na Avenida das Araras, na cidade de Nova Mutum/MT, acionaram a polícia militar informando que um grupo de homens armados, em um carro, modelo crossfox, de cor branca, desferiram vários disparos de arma de fogo em um homem, em um conjunto de quitinetes denominado “Paredão”.

A guarnição castrense, em rondas, obteve êxito em localizar o veículo suspeito, trafegando pelo Avenida Andorinhas em alta velocidade. Os policias, então, acionaram os meios de sinalização (giroflex e sirenes), contudo, os suspeitos não obedeceram às ordens de parada e empreenderam fuga em alta velocidade.

No curso da perseguição, um dos ocupantes do veículo apontou uma arma de fogo contra os agentes policiais, os quais, por isso, revidaram a ameaça, com disparados de arma de fogo contra o veículo, observadas as cautelas necessárias para segurança de terceiros.

A perseguição findou-se na Rua dos Girassóis, onde um cerco policial conseguiu deter os indigitados, que se renderam, jogando as armas pela janela do veículo, saindo do automóvel em posição de submissão (deitados no chão), sendo, por isso, presos em flagrante por suposta prática do crime de tentativa de homicídio, e levados perante a Autoridade Policial, a qual ratificou a voz de prisão.

Os suspeitos presos na operação policial foram identificados como (i) Welliton dos Santos Silva; (ii)
Rogério da Silva Alves
, (iii) Abraão Felix Souza e (iv) Jonathan Junior Nascimento da Silva, tendo os policiais responsáveis pela prisão, extrajudicialmente, relatado que a motivação do crime seria a disputa entre facções rivais pelo controle de crimes na região.

A vítima dos indigitados foi identificada como sendo Douglas Da Silva Ferreira, não sendo possível colher o depoimento do ofendido dada a gravidade das lesões causadas pelos projeteis de arma de fogo, localizadas na região do tórax e abdômen [pelo menos oito perfurações – Id. 103924382].

Em posse dos suspeitos foram apreendidos os seguintes armamentos (i) 12(doze) unidade(s) intacta(s) de munição Calibre .40; (ii) 07(sete) unidade(s) intacta(s) de munições Calibre .38; (iii) 04 (quatro) unidade(s) deflagradas de munição Calibre .38; (iv) 01 (um) revolver Marca Taurus, Calibre .38 e (v) 01 (uma) pistola de Marca Taurus, Calibre .40, tudo, conforme Auto de Apreensão n° 2022.16.451626

Conforme se observa, os depoimentos prestados pelos policias militares que participarão da perseguição e prisão dos indigitados WESLEY ROMÃO DE GODOI [Termo de Depoimento n° 2022.8.213104] e ANDERSON NASCIMENTO SANTANA [Termo de Depoimento n° 2022.8.213105], o Boletim de Ocorrência no 2022.314654,
o Auto de Apreensão n° 2022.16.451626 e o Laudo Preliminar de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo [Id. 103924375], são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria (participação/auxílio) na execução do(s) crime(s) e a prova de materialidade a que se refere o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Com efeito, a periculosidade dos indiciados WELLITON DOS SANTOS SILVA;
ROGÉRIO DA SILVA ALVES
; ABRAÃO FELIX SOUZA e JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, está evidenciada no modus operandi por meio do qual o crime foi praticado, qual seja, em concurso de agentes e armados, os quais, de inopino, chegaram em grupo residencial (quitinete), subjugaram a vítima e desferiram vários disparos com arma de fogo em sua direção, acertando, pelo menos, oito vezes o ofendido, o qual está internado em estado grave em decorrência dos disparos.

Ademais, após a prática criminosa, empreenderam fuga e, durante a perseguição, ameaçaram a guarnição castrense (apontando arma de fogo), para além de haver evidências de estar o crime relacionado com retaliação, promovida por desavença entre grupos rivais ligados ao narcotráfico na região.

Essas circunstâncias fáticas são, repita-se, elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA e ABRAÃO FELIX SOUZA voltarem a cometer delitos.

Em consulta aos inclusos antecedentes criminais disponibilizados pelo sistema eletrônico Apolo TJ/MT, constata-se que o indiciado JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA é condenado, já que responde ao Executivo de Pena n° 2000057- 68.2022.8.11.0086, referente a condenação pelo crime tráfico de drogas, com pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e saldo remanescente de 6 (seis) anos, 4 (quatro) dias, atualmente, em regime semiaberto, e mesmo posto em liberdade, na data de 31/03/2022, e ciente das condições para cumprimento da pena no regime semiaberto, descumpriu as condições, e tornou a claudicar, fatos estes a legitimar, portanto, a decretação da prisão preventiva, porquanto reincidente em crime doloso.

Quanto ao indiciado ABRAÃO FELIX SOUZA apurou-se ser ele condenado (sem trânsito em julgado), na Ação Penal n° 1003541-45.2021.8.11.0033, em trâmite na 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido, atualmente, em regime semiaberto, e mesmo posto em liberdade na data de 18/12/2021, tornou a claudicar, fatos estes a legitimar, portanto, a decretação da prisão preventiva, porquanto da reiteração em crime doloso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha esse caminho:

[...]

Essa circunstância que ora venho de expor comprova que o indiciado responde a ações penais e inquéritos policiais por crime doloso, a revelar risco concreto de reiteração delitiva e, como tal, fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Deveras, o Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT levado a efeito no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 (DJe 9998, de 11-4-2017, publicado em 12-4- 2017), vaticina a orientação de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Destaque-se, em relação à tese defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria, que a vítima não prestou depoimento em razão da gravidade de suas lesões causadas pelos projeteis de arma de fogo, sendo 8 (oito) ao todo, localizados na região do tórax e abdômen, conforme ficha de atendimento ambulatorial de emergência (Id. 103924382).

Outrossim, no que toca à ausência de comprovação da motivação do crime e o fato de pertencerem ou não a facção criminosa, importa destacar que este Juízo levou em consideração os depoimentos prestados pelos policiais militares, para concluir pelos indícios suficientes de autoria.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos, e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WELLITON DOS SANTOS SILVA e
ROGÉRIO DA SILVA ALVES
, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública, e de ABRAÃO FELIX SOUZA e JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – art. 310, II, art.311, art.312, e art.313, I
,
do Código de Processo Penal.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“[...] A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta. II – Habeas corpus denegado. (HC 94598, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT. VOL-02340-03. PP-00531).”(N.U 1019123-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

Por conseguinte, a suposta existência de predicados pessoais positivos, como primariedade, endereço fixo no distrito da suposta culpa e ocupação lícita, conforme informado pela defesa, não justificam a revogação ou impedem a prisão preventiva, principalmente se há outros requisitos legais preenchidos. Em verdade, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Superior Tribunal de Justiça –STJ:

“(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(...)” (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

E ainda, cito o Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.

(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 772.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022)

Ademais, é o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do

Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor ROGERIO DA SILVA ALVES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023